Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. CONDOMÍNIO. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUTOR. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VENDAVAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. 1.1 Inocorre cerceamento de defesa quando a conclusão do julgado remete ao acervo probatório constante dos autos.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor apenas por se tratar de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas.
3. Não sendo a hipótese de inversão do ônus da prova, segue-se a regra geral, pela qual o ônus probatório incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
4. A condenação ao pagamento de indenização securitária requer a demonstração de ocorrência de fato incluído na cobertura contratual.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.